Tribunal: TJPA
Processo: 0858940-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858940-59.2022.8.14.0301

APELANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. BAIXA DE GRAVAME NO
SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (
SNG). INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto diante da decisão monocrática que ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Agravante, manteve o desprovimento do Recurso de Apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inaugural.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a Agravante possui responsabilidade solidária para responder pelos débitos de IPVA dos exercícios de 2012 a 2019, referentes aos veículos descritos na inicial; ii) se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.

III. Razões de decidir

3. Enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade de veículo automotor, o arrendador, na qualidade de possuidor indireto e ostentando o domínio útil do veículo arrendado, responde solidariamente com o arrendatário e possuidor direto pelo pagamento do IPVA.

4. No caso concreto, o Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das obrigações tributárias do IPVA em discussão, ante a inexistência de fato gerador nos exercícios posteriores a 2012/2019, afirmando que não era mais proprietário dos veículos, em razão de ter sido realizada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término do contrato.

5. No entanto, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a transmissão legítima da propriedade dos bens aos arrendatários ou terceiros, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames para comprovar a efetiva transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado.

6. Ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos fiscais de IPVA impugnados.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno Conhecido e Não Provido

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.017/96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858926-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL contra ESTADO DO PARÁ diante da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração, opostos
pela Agravante,
mantendo o desprovimento do Recurso de Apelação interposto nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C AÇÃO DECLARATÓRIA (processo nº 0858940-59.2022.8.14.0301), ajuizada pela Agravante.

A decisão recorrida tem a seguinte conclusão:

(...)
No caso dos autos, a embargante afirma que a decisão recorrida é contraditória sustentando a impossibilidade de responsabilização tributária do IPVA por sua parte, pois os contratos de financiamento foram devidamente encerrados, com todas as medidas necessárias aos órgãos devidos. (...) Inobstante, observa-se que a decisão impugnada, de forma clara e fundamentada, seguiu o entendimento que tem prevalecido neste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames não é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado, o que não restou comprovado nos autos.
(...)
Assim, tendo a decisão recorrida analisado as questões relevantes para a formação do convencimento do julgador, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,

dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

P.R.I.

(...)

Em razões recursais, a Agravante aduz que a demanda foi proposta com o objetivo de anular lançamentos de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, indevidamente imputados contra si, referentes a exercícios posteriores à extinção dos contratos de arrendamento mercantil/alienação fiduciária dos respectivos veículos descritos na inicial.

Sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias como contribuinte do IPVA, ante a inexistência de fato gerador nos exercícios posteriores a 2012/2019, quando não era mais proprietário dos veículos, em razão da baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG).

Afirma que acostou aos autos telas do SNG atestando a baixa dos gravames antes dos fatos geradores dos tributos, ressaltando que tais documentos, extraídos de base oficial regulamentada pelo DETRAN/PA (Portaria nº 345/2021 ) são hábeis e suficientes para comprovar a cessação do vínculo jurídico com os veículos, o que, por si só, invalida a legitimidade tributária dos lançamentos de IPVA contra a instituição financeira.

Requer o recebimento e provimento do presente Agravo Interno, para que a decisão seja reformada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da Agravante e a anulação dos lançamentos fiscais impugnados. Não havendo retratação, que o presente recurso seja submetido a julgamento colegiado.

Em contrarrazões, o Estado do Pará requer seja negado provimento à presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

O cerne da questão consiste em definir se a Agravante possui legitimidade passiva para responder pelos débitos de IPVA dos exercícios de 2012 a 2019 referentes aos veículos descritos na inicial, bem como, se a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames é suficiente para comprovar a transferência de propriedade e afastar a responsabilidade tributária.

Sobre a matéria, o inciso II do art. 12 da Lei Estadual nº 6.017/96, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título,
senão vejamos:

"Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

Da leitura do referido dispositivo legal, que nunca sofreu alterações, infere-se que o arrendante de veículo automotor, na qualidade de possuidor indireto e ostentando o domínio útil do veículo arrendado, responde solidariamente com o arrendatário e possuidor direto pelo pagamento do imposto.

No caso em discussão, o Agravante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo das supostas obrigações tributárias como contribuinte do IPVA, ante a inexistência de fato gerador nos exercícios posteriores a 2012/2019, pois não era mais proprietário dos veículos, em razão de ter sido realizada a sua translação com a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), quando do término do contrato.

Inobstante, a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar nos autos a transmissão legítima da propriedade aos arrendatários ou terceiros para afastar a posição de responsável pelo pagamento do tributo, não se mostrando suficiente a simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, porquanto necessário também efetuar a baixa do gravame no Detran do Estado onde o veículo está registrado.

Assim, ante a insuficiência do conjunto probatório e em homenagem ao princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva, tampouco o pedido de anulação dos lançamentos tributários de IPVA em discussão.

Com efeito, enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos, a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA recai sobre o arrendador, conforme previsto na Lei Estadual nº 6.017/96.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ. Senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) III –
No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA
. Precedentes. (...) V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Corroborando com esse entendimento, em situações análogas a dos autos, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARRENDADOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA recai sobre o arrendador e o credor fiduciário enquanto não for comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos, conforme a legislação estadual.
4.
A mera baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não é suficiente para comprovar a transferência de propriedade dos veículos a terceiros, sendo necessário o cumprimento das formalidades legais para afastar a responsabilidade do apelante.
5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos mantém-se até prova em contrário, a qual não foi produzida pelo apelante, que não demonstrou a transferência de propriedade dos veículos objeto da lide. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1.
O arrendador e o credor fiduciário são responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA até que seja comprovada a efetiva transferência de propriedade dos veículos a terceiros.
2.
A simples baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não comprova a transferência de propriedade para efeitos de exclusão da responsabilidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.017/96.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858977-86.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024 )

(Grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
. IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR E DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOS VEÍCULOS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDA’S. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
MANUTENÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. ART.85, §11º DO CPC. 1(...)

2
. A Lei Estadual nº. 6.017/96, prevê a responsabilidade solidária do arrendador e do credor fiduciário quanto ao pagamento do IPVA, sobretudo quando não houver a transferência de propriedade ou a comunicação desta. Jurisprudência do STJ;

3.
O apelante não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), para excluir sua responsabilidade solidária em relação aos débitos executivos fiscais referente a cobrança do IPVA dos automóveis listados na exordial;
4. Considerando o trabalho adicional realizado em sede de apelação, qual seja a apresentação de contrarrazões, refutando os argumentos recursais, devem ser majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa; 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0858926-75.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024)

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

Registra-se, em caso de eventual oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém,
08
de setembro de 2025

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025